Tribunal: TJBA
Processo: 0500378-67.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500378-67.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (5)

Advogado(s)
:
ELISANGELA CASTRO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, EVERALDO GONCALVES DA SILVA, SHEYLA GRACIELLE GONCALVES DA SILVA

APELADO: A. L. S. R. e outros (5)

Advogado(s)
:
EVERALDO GONCALVES DA SILVA, SHEYLA GRACIELLE GONCALVES DA SILVA, ELISANGELA CASTRO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE POR ELETROPLESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DO PENSIONAMENTO. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA SEGURADORA NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelos filhos em decorrência do falecimento de seu genitor, vítima de descarga elétrica fatal ocorrida ao realizar a poda de uma árvore próxima à rede de alta tensão mantida pela concessionária de energia elétrica. A decisão de primeiro grau condenou a concessionária e sua seguradora, de forma solidária e nos limites da apólice, ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de danos morais, a serem partilhados entre os herdeiros, e ao pagamento de pensão mensal em cota única até que cada um completasse 25 anos de idade. Todas as partes apelaram: os Autores pleiteiam a majoração da verba indenizatória por danos morais; a Concessionária de energia elétrica argui a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, a alteração da forma de pagamento do pensionamento para parcelas mensais; e a Seguradora reitera a tese de ausência de nexo causal e suscita, em contrarrazões ao recurso autoral, preliminar de inépcia recursal.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas submetidas a este Órgão Julgador consistem em: a) Análise da preliminar de inépcia do recurso de apelação dos Autores, arguida pela Seguradora em sede de contrarrazões, por suposta violação ao princípio da dialeticidade; b) Aferição da responsabilidade civil da Concessionária de serviço público e da Seguradora pelo evento danoso que resultou na morte do genitor dos Autores; c) A adequação do valor fixado a título de danos morais, ponderando a extensão do dano e as particularidades do caso concreto; d) A forma de pagamento do pensionamento por ato ilícito, se em parcela única ou em prestações mensais.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de inépcia recursal não merece acolhimento. O recurso interposto pelos Autores impugna especificamente o capítulo da sentença referente ao
quantum
indenizatório, apresentando os fundamentos de fato e de direito pelos quais entendem que o valor arbitrado é insuficiente para a reparação do dano sofrido, atendendo, assim, aos requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil e ao princípio da dialeticidade. 4. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é de natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a existência de causa excludente de sua responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima. A prova testemunhal indicou que a rede elétrica se encontrava em situação de risco, com fiação passando por entre galhos de árvores, e que a concessionária, embora ciente da situação por meio de solicitações de moradores, permaneceu inerte. A omissão na manutenção e fiscalização da rede elétrica foi a causa primária e determinante do acidente, configurando o nexo de causalidade e o dever de indenizar. A responsabilidade da Seguradora é solidária, nos limites da apólice contratada. 5. O montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser partilhado entre os quatro filhos da vítima, revela-se insuficiente para compensar a dor incomensurável da perda de um pai em circunstâncias trágicas, bem como para atender ao caráter punitivo-pedagógico da medida. Consideradas a gravidade da conduta omissiva da Concessionária, sua capacidade econômica e a extensão do abalo moral sofrido pelos herdeiros, a majoração da indenização para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a ser partilhada igualmente entre os quatro Autores, mostra-se mais adequada e consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. A determinação de pagamento do pensionamento em parcela única, com base no parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, não se aplica aos casos de indenização por morte, mas sim àqueles de incapacidade permanente da vítima. A finalidade do pensionamento é garantir o sustento prolongado dos dependentes, substituindo a contribuição financeira que o falecido lhes provia. O pagamento em parcelas mensais atende melhor a essa finalidade e, ao mesmo tempo, evita a imposição de um ônus excessivamente gravoso e imediato ao devedor.

IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Apelação da Seguradora não provida. Apelação dos Autores provida. Apelação da Concessionária de energia elétrica parcialmente provida. Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, como a manutenção inadequada da rede de alta tensão, que resulte em morte por eletroplessão, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. O valor da indenização por danos morais pela perda de um genitor deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor, cabendo sua majoração quando o montante arbitrado em primeira instância se mostrar insuficiente. 3. O pensionamento por ato ilícito decorrente de morte deve ser pago em parcelas mensais, e não em cota única, a fim de garantir o sustento prolongado dos dependentes e preservar o equilíbrio financeiro do devedor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0500378-67.2019.8.05.0146
, em que figuram como
Apelantes e Apelados LUIZ CARLOS DE SOUZA RODRIGUES e outros, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e ALLIANZ SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de inépcia recursal,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ALLIANZ SEGUROS S/A,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por LUIZ CARLOS DE SOUZA RODRIGUES, LUCAS MATEUS SOUZA RODRIGUES, ANA LARISSA DE SOUZA RODRIGUES e A. L. S. R., e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,____de______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça